Tribunal: CARF
Processo: 11128.000414/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000414/2011-80
ACÓRDÃO
3001-002.844 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/01/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.844 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000414/2011-80
2
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do Auto de Infração no 0817800/04463/11, lavrado para aplicação da
multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00, por
prestação de informação fora do prazo previsto em legislação.
De acordo com as informações do AI (fls. 8), em 07/12/2010 foi protocolado o PCI
Eqvib n° 10/802.341 solicitando o desbloqueio, no sistema Siscomex Carga, dos manifestos no
1810502354775, 1810502354767 e 1810B02354689 pois estes foram registrados fora do prazo
estabelecido em norma.
O referido documento não especifica a data em que os Manifestos foram incluídos,
a data da vinculação à escala ou a data de chegada da embarcação ao porto e apresenta como
prazo para prestação da informação o inciso I, do artigo 22, da IN RFB no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto;
A interessada apresentou Impugnação, alegando ilegitimidade passiva, ausência de
prática de ato ilegal, o princípio da razoabilidade, denúncia espontânea e enquadramento legal
incorreto.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica no Acórdão no 12-102.330 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls. 70-75), não ementado.
Cientificada em 13/02/2019, a recorrente apresentou recurso voluntário em
14/03/2019 alegando: (i) informações prestadas dentro do prazo; (ii) aplicação da Solução de
Consulta no 02/2016; (iii) ilegitimidade passiva; e, por fim, (iv) denúncia espontânea.
É o Relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.844 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000414/2011-80
3
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Informações prestadas dentro do prazo e aplicabilidade da Solução de
Consulta no 02/2016
Argumenta a recorrente, que prestou a informação do manifesto em 19/11/2010 e
que o navio atracou em 27/11/2010 e que como o contêiner não foi descarregado, precisou
realizar uma mera alteração, o que não seria uma conduta tipificada, já que não deixou de prestar
a informação.
Defende que a Solução de Consulta Cosit no, de 2016, prescreve que as alterações
de informações prestadas no prazo não são consideradas falta de informação e que a penalidade
não é cabível porque não se admite o recurso da analogia para penalidades impostas pelo poder
público.
O Auto de Infração não é claro na sua descrição dos fatos, reportado apenas que os
manifestos foram incluídos fora do prazo. No entanto, fundamenta o prazo a ser cumprido no
artigo 22, I, da IN RFB no 800, de 2007.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto;
Apenas na solicitação de desbloqueio do manifesto (fls. 16) apresentado pela
recorrente é que se verifica que, na verdade, houve retificação do porto de descarregamento nos
manifestos, que teve sua escala no Porto de Navegantes cancelada.
Sem outras informações para embasar a decisão, entendo que tem razão a
recorrente quanto à não aplicação da multa nos casos de retificação de manifestos incluídos no
prazo normativo, conforme Solução de Consulta COSIT no 2, de 2016.
Nesse mesmo sentido dispõe, a Súmula CARF no 186, que tem aplicabilidade
obrigatória pelos seus julgadores:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.844 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000414/2011-80
4
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201- 007.106.
Ademais, conforme telas do sistema acostada pela recorrente (fls. 87), a vinculação
à escala ocorreu em 19/11/2010, tendo a atracação ocorrido em 27/11/2010, dentro do prazo
legal de 5 dias antes da chegada da embarcação ao Porto, nos termos do artigo 22, da IN RFB no
800/2007.
Nesse sentido, voto por acolher a pretensão da recorrente.
3.2 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que a obrigação acessória deveria ter sido atribuída ao
transportador estrangeiro e não ao agente marítimo; que o artigo 37, do Decreto-Lei no 37/66
deixa claro que a prestação de informação é do transportador; que atua no ramo do comércio
exterior como mera prestadora de serviços de agenciamento marítimo; que o vínculo legal
existente entre a agência marítima e o transportador é meramente de mandatário; que, não é
parte legítima para responder pela infração por absoluta falta de previsão legal, não podendo ser
sujeito passivo em Auto de Infração por ação ou omissão do transportador.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, sem razão a Recorrente.
3.3 Denúncia Espontânea
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.844 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000414/2011-80
5
A recorrente informa que a infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia
espontânea, conforme artigo 138 do CTN; afirma existir entendimento jurisprudencial no sentido
de que a denúncia espontânea se aplica tanto a infrações à obrigação principal como à obrigação
acessória; e, por fim, defende que ainda que se considerasse a retificação implementada como
infração, ela estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 159
DF CARF MF
Original